Tribunal: TCU
Processo: 015.605/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2561/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar a conta a seguir relacionada regular com ressalva e dar quitação ao responsável, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 015.605/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Moaci Gomes de Sousa (XXX.218.861-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Divinópolis de Goiás - GO 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Huilder Magno de Souza (18444/OAB-DF) e outros, representando Moaci Gomes de Sousa. 1.7. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr . Moaci Gomes de Sousa (CPF XXX.218.861-XX) , prefeito municipal de Divinópolis de Goiás/GO na gestão 2009-2012, as quais lograram demonstrar a boa e regular gestão dos recursos públicos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, através do Convênio 658737/2009 (Siafi 656176), tendo por objeto a construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), afastando o débito que lhe seria imputado; 1.8. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr . Moaci Gomes de Sousa (CPF XXX.218.861-XX) , dando-se lhe quitação, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, todos da Lei 8.443/1992, c/c o art. 207 do Regimento Interno do TCU; e 1.9. dar ciência ao FNDE e ao Sr. Moaci Gomes de Souza deste Acórdão proferido por este Tribunal e, em seguida, arquivar os autos.